Tribunal: TJDFT
Processo: 0734407-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0734407-05.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO BOGEA MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a informação constante do documento de ID 38497043, juntado pelo Distrito Federal em 15/08/2022, comunicando que foi disponibilizada a consulta pretendida pela parte recorrente em clínica particular no dia 13/08/2022 (em data pretérita à juntada), intime-se a parte para se manifestar sobre o fato, bem como indicar a manutenção de seu interesse recursal. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.